Tribunal: STF
Processo: ARE 1391051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por decisão de 7.5.2025 (eDoc 61), provi o agravo e o correspondente recurso extraordinário interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo para, reformado o acórdão recorrido, julgar improcedente o pleito contido na inicial ajuizada por essa entidade contra a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – Viaoeste S.A. O ato individual foi confirmando por julgamento da Segunda Turma na Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025, cujo acórdão ainda não foi publicado.



    Entretanto, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo aportou aos autos petição (eDoc 76) na qual aduz haver observado erro material no dispositivo da decisão monocrática. Diz, nesse contexto, que, ao ter sido provido o apelo excepcional, o correto seria julgar procedente o pedido veiculado no juízo de primeiro grau, e não improcedente, como constou do ato individual.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, constatado haver erro material no dispositivo da decisão por mim proferida em 7.5.2025, porquanto, dado provimento ao recurso extraordinário para se ter a procedência da pretensão formalizada na origem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o comando judicial deve refletir essa deliberação.



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 494, I, do Código de Processo Civil, procedo à correção da decisão monocrática para que o dispositivo apresente a seguinte redação: “3. Em face do exposto, provejo o agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente.”



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente